Tribunal: STJ
Processo: 1509941-56.2022.8.26.0606
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090876 - SP(2025/0399787-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: D B
ADVOGADOS
: LUIZ BRAZ DA SILVA - SP104037
ERCIO JOSE INACIO - SP268612
RENATHO FERNANDES RIBEIRO - SP406996
DOUGLAS RIBEIRO ALMEIDA - SP409716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO.
INCIDÊNCIA
DA

ÓBICE
DA

SÚMULA
182/STJ.

MANTIDO.
DIALETICIDADE
RECURSAL
NÃO
SÚMULA
7/STJ
OBSERVADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE CORROBORAÇÃO DA
PALAVRA DA VÍTIMA, PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA E
REGIME PRISIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55822312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 25efa637-9c99-41e0-9917-e99a89e3be07

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090876 - SP(2025/0399787-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: D B
ADVOGADOS
: LUIZ BRAZ DA SILVA - SP104037
ERCIO JOSE INACIO - SP268612
RENATHO FERNANDES RIBEIRO - SP406996
DOUGLAS RIBEIRO ALMEIDA - SP409716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO.
INCIDÊNCIA
DA

ÓBICE
DA

SÚMULA
182/STJ.

MANTIDO.
DIALETICIDADE
RECURSAL
NÃO
SÚMULA
7/STJ
OBSERVADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE CORROBORAÇÃO DA
PALAVRA DA VÍTIMA, PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA E
REGIME PRISIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D B contra decisão
monocrática assim ementada (fl. 647):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que houve erro de premissa ao concluir
pela ausência de impugnação específica, pois o agravo em recurso especial dedicou
tópicos próprios e apresentou quadro comparativo demonstrando a inaplicabilidade da
– afastando a
– por se tratar de questões estritamente
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
de direito, e não de reexame probatório.
Documento eletrônico VDA55822314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:59
Código de Controle do Documento: 1e7130b5-8248-4702-a9b7-5d8a44cb1b71

Argumenta que o debate acerca do
probatório nos crimes sexuais
standard
é jurídico: discute-se se testemunhos indiretos podem servir como corroboração
externa à palavra da vítima, à luz do
do Código de Processo Penal, sendo
art. 155
caso de revaloração jurídica das premissas fáticas delineadas no acórdão.
Sustenta a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance Probatória, por
omissão estatal na produção de provas técnicas e periféricas, tese de direito que incide
sobre quadro fático já reconhecido – condenação lastreada estritamente em prova oral.
Defende a ilegalidade na fixação do regime prisional, por
quanto
bis in idem
ao padrão contínuo já valorado na continuidade delitiva e quanto à manipulação e
controle como elementares do tipo mediante fraude, matérias de direito que conduzem
ao regime semiaberto para réu primário com pena de 4 anos e 8 meses.
Requer o exercício do juízo de retratação para afastar os óbices dos arts.
932, III, do CPC, e da
com o conhecimento do agravo e provimento
Súmula 182/STJ,
do recurso especial; subsidiariamente, o julgamento pela Sexta Turma, para conhecer
e prover o agravo, admitindo-se o recurso especial para absolvição ou,
sucessivamente, readequação do regime inicial para o semiaberto.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Conforme consignado na decisão agravada, a decisão que inadmite o
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
Documento eletrônico VDA55822314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:59
Código de Controle do Documento: 1e7130b5-8248-4702-a9b7-5d8a44cb1b71

todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 2.985.942/MA,
.
25/9/2025)
Ao que se observa, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre pelo
seguinte fundamento: incidência da
– pretensão de simples reexame
Súmula 7/STJ
de prova.
A parte agravante, ao contrário do afirmado, nas razões do agravo em
recurso especial, não impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de
inadmissão.
Embora sustentasse a não incidência da
por se tratar de
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica das premissas fáticas, limitou-se a afirmações genéricas – a
discussão seria estritamente jurídica; haveria necessidade de corroboração externa da
palavra da vítima; teria havido perda de uma chance probatória; e a fundamentação do
regime prisional seria inidônea – sem demonstrar concretamente como cada tese
poderia ser acolhida por mera revaloração das premissas fixadas no acórdão recorrido,
o que não supera o óbice aplicado.
Assim, remanesce a ausência de impugnação especificada, a ensejar a
manutenção da decisão impugnada. O agravante, nesse ponto, não trouxe nenhum
argumento que pudesse infirmá-la.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55822314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:59
Código de Controle do Documento: 1e7130b5-8248-4702-a9b7-5d8a44cb1b71

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0399787-2
AREsp 3.090.876 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15099415620228260606 15099424120228260606
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D B
ADVOGADOS
: LUIZ BRAZ DA SILVA - SP104037
ERCIO JOSE INACIO - SP268612
RENATHO FERNANDES RIBEIRO - SP406996
DOUGLAS RIBEIRO ALMEIDA - SP409716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Violação sexual mediante fraude
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D B
ADVOGADOS
: LUIZ BRAZ DA SILVA - SP104037
ERCIO JOSE INACIO - SP268612
RENATHO FERNANDES RIBEIRO - SP406996
DOUGLAS RIBEIRO ALMEIDA - SP409716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549023=04=04=@
2025/0399787-2 - AREsp 3090876 Petição : 2026/0017649-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:14
Código de Controle do Documento: F3670FD3-C85D-452F-8F13-D4CF857DC0E4